Tribunal: TJPA
Processo: 0103865-23.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103865-23.2015.8.14.0301

APELANTE: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA SS LTDA

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0103865-23.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA SS LTDA

ADVOGADO: AFONSO ARINOS DE ALMEIDA LINS FILHO – OAB/PA 6.467

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A

ADVOGADO:

PATRICIA MUSSI PINHEIRO – OAB/PA 16.773

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por concessionária de energia elétrica visando ao recebimento de faturas de consumo de dezembro de 2014, no valor de R$ 77.973,60. Sentença de procedência. Apelação interposta por instituição de ensino sob a alegação de que já teria realizado o pagamento da fatura, mediante boleto extraído do site da própria concessionária, cujo valor teria sido desviado para terceiro estranho à relação contratual. Pretensão de reforma da sentença e reconhecimento de quitação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a consumidora pode ser exonerada do pagamento da fatura de energia elétrica diante da alegação de que efetuou o pagamento por meio de boleto adulterado por terceiros, sem comprovar falha na prestação do serviço pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado que o valor foi pago à empresa terceira e não à fornecedora de energia, mediante boleto fraudulento obtido em site não oficial.

4. Inexistência de prova de que o site fraudulento tenha sido criado por ação ou omissão da concessionária.

5. Culpa exclusiva da consumidora, que não verificou os dados do boleto antes do pagamento.

6. Inaplicabilidade do art. 14 do CDC à hipótese, por ausência de defeito na prestação do serviço.

7. Valor da condenação corretamente fixado com base na petição inicial, referente à soma das duas faturas vencidas, sendo o montante atualizado para fins meramente referenciais, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O pagamento de boleto adulterado por terceiros, sem demonstração de falha na prestação do serviço por parte da concessionária, não exime o consumidor da obrigação de quitar o débito perante a fornecedora. 2. A responsabilidade pelo prejuízo decorrente de fraude eletrônica em boleto é exclusiva da vítima e do terceiro fraudador, inexistindo nexo causal com a conduta da concessionária de energia
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA SS LTDA, objetivando a reforma da sentença de
Id. 20871459, proferida pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 77.973,60 (setenta e sete mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta centavos).

Cuida-se na origem de AÇÃO DE COBRANÇA, onde a autora CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (atual EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A) exige da instituição de ensino demandada (FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA SS LTDA), o pagamento da fatura de energia elétrica, referente ao consumo do mês de dezembro de 2014, no valor de R$ 77.973,60 (valor atualizado até 09/11/2015).

Em sede de Contestação (id. 20871438), a requerida defende a ilegalidade da cobrança, alegando em apertada síntese que efetuou o pagamento integral, da fatura que foi extraída do sítio da concessionária demandante, não podendo ser responsabilizada pelo redirecionamento do crédito em favor da empresa MULTI ENERGY EMPREENDIMENTOS LTDA-ME.

Em sentença de id. 20871459, o Juízo de origem julgou procedente a demanda para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 77.973,60 (setenta e sete mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta centavos) em favor da concessionaria demandante.

Irresignada, a requerida FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA SS LTDA., interpôs recurso de apelação no id. 20871468, onde em apertada síntese, alega que

restou obscura a sentença quanto ao valor da condenação, posto que considerou como sendo de R$ 77.973,60 (setenta e sete mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta centavos) a fatura objeto da demanda, quando na verdade é de R$ 64.516,36 (sessenta e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos), id 53760165 - pag 3.

Afirma ainda que se o valor pago pela Recorrente não foi compensado pela Recorrida não foi por culpa da daquela. Isto porque, todos os atos praticados para liquidação da obrigação foram adequados: 1. A Recorrente recebeu a fatura da própria Recorrida e; 2. Efetuou o pagamento em estabelecimento bancário.

Dessa forma, se houve negligência, imprudência ou imperícia na situação exposta, decerto não foi por culpa da Recorrente, portanto, não pode ser penalizada a pagar novamente o valor que já havia pago.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 21463448, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma, senão vejamos:

A Apelante alega ter ido até o site da Apelada, baixado a segunda via e efetuado o pagamento na agência bancária do Banco do Brasil. Afirmou que a requerente não computou o pagamento e, continuou dando-lhe como inadimplente.

O Documento apresentado pela requerida comprova que ela efetuou o pagamento em favor de terceira pessoa que não é a requerente.

Note-se que a ré não apresentou cópias do site em que foi obtido a segunda via, com vistas a comprovar que realmente acessou o site oficial, ônus que lhe incumbia.

Tudo leva a crer que ela foi vítima do chamado "golpe do boleto falso". E não há, por parte da requerente, falha na prestação do serviço a legitimar a sua responsabilização pelo ocorrido, nos termos do art. 14 do CDC, pois, de acordo com os fatos relatados pela própria requerida na contestação, não se demonstra qualquer vazamento irregular de dados a contribuir com a atuação criminosa.

A demandada ao ingressar no site e colocar seus dados (CNPJ, senha, etc.), proporcionou que os fraudadores tivessem acesso a seus dados particulares, de modo que viabilizou o golpe do qual foi vítima, sem atentar, igualmente, para detalhes particulares que indicavam sua falsificação.

Neste sentido, foi a própria autora que, por falta de cautela, acessou um site fraudulento e acabou transferindo valores para eles, sem se atentar ao fato de que o beneficiário do pagamento não era a concessionária demandante. Há, assim, culpa exclusiva da consumidora e de terceiros, a afastar a responsabilidade da prestadora de serviços pelo ocorrido, de acordo com o art. 14, § 3º, II, do CDC.

Convém registrar, outrossim, que, consoante consta do comprovante de pagamento de id. 20871440 Páginas 5-6, era possível detectar, no momento da operação, que o beneficiário do crédito não era a CELPA, como deveria ser, mas sim pessoa jurídica alheia de nome diverso, qual seja: MULTI ENERGY EMPREENDIMENTOS LTDA-ME.

Em outras palavras, cumpria à empresa demandada, ao efetuar o pagamento da conta de luz, verificar, de forma diligente, o correto nome do beneficiário do crédito, conduta esta que, diga-se de passagem, deveria ser adotada por todos aqueles que quitam qualquer espécie de fatura.

De modo que quando foi digitado o código de barras ou feita a leitura através de dispositivo, a Apelante teve acesso às informações constantes do boleto, ou seja, de o pagamento estar sendo realizado na conta de outra pessoa, diversa da requerente.

Neste sentido vejamos:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DE BOLETO. SITE FALSO. FRAUDE EVIDENCIADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. PAGAMENTO VIA PIX NÃO ADMITIDO PELA CONCESSIONÁRIA. FALTA DE CONFERÊNCIA DOS DADOS DO BOLETO GERADO PELOS FRAUDADORES. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO (TJ-RS - Recurso Inominado: 50439146420238210001 PORTO ALEGRE, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 05/03/2024, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/03/2024).

EMENTA: ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - CEMIG - PAGAMENTO DE BOLETO FALSO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. Não tendo restado comprovada a responsabilidade da CEMIG em relação ao pagamento, pela empresa autora, de boleto falso, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, sobretudo porque, antes de concluir a operação, era possível verificar que constava, como beneficiário do crédito, pessoa alheia, diversa da concessionária (TJ-MG - AC: 50024130720208130342, Relator.: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 09/05/2023, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2023).

De modo que a narrativa da Apelante permite concluir que ela foi vítima de crime bastante comum na rede mundial de computadores, consistente na captação de informações falsas com nome de grandes empresas. Em verdade, o fluxo de mensagens digitais dessa natureza, no mundo tecnológico e cibernético, denomina-se ‘phishing’.

O termo, oriundo do inglês (fishing), quer dizer pesca, e é uma forma de fraude eletrônica, caracterizada por tentativas de adquirir dados pessoais de diversos tipos, senhas, dados financeiros como número de cartões de crédito, dados pessoais ou obter pagamentos.

O "phishing" consiste em um fraudador que se faz passar por uma pessoa ou empresa confiável. Isto ocorre de várias maneiras, principalmente por email, mensagem instantânea, SMS, página falsa, anúncios eletrônicos, dentre outros. “O ‘phishing’ é basicamente um golpe online de falsificação e seus criadores não passam de falsários e ladrões especializados em tecnologia.

No caso em tela, não se trata da hipótese de pagamento feito com a fatura que foi enviada ao seu endereço, mas sim de pagamento feito por um site acessado pelo consumidor, que não teve a devida cautela de verificar se era o site oficial da CELPA nem observou, ao efetuar o pagamento, se tratar de pessoa jurídica distinta.

Portanto, a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar que um terceiro havia adulterado o site oficial da concessionária, levando consumidores a erro, mas ao contrário, o que se extrai dos autos é que a fraude foi praticada por terceiro sem qualquer relação com a recorrida, não se vislumbrando o nexo causal entre conduta praticada por prepostos da CELPA e o dano suportado pelo apelante.

No que tange ao valor indicado na sentença de R$ 77.973,60, este se refere ao quantum indicado na petição inicial e não impugnado pela ré.

Além disso, conforme descrito na petição inicial e devidamente reconhecido pela Apelante, a condenação se refere as duas faturas de consumo de energia elétrica com vencimento em dezembro de 2014, nos valores de R$ 1.513,09 (id.

20871440 - Pág. 5) e R$ 64.516,36 (id.

20871440 - Pág. 6), que perfazem o total de R$ 66.029,45, cujo montante atualizado até 09/11/2015 é de R$ 77.973,60, valor este que foi indicado na sentença, apenas para efeito de referencial, uma vez que o valor final só será apurado em sede de cumprimento de sentença, após os cálculos devidos.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

É O VOTO

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 22/04/2025